Tribunal: TJBA
Processo: 8052482-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052482-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SAMILE ANDRADE SAMPAIO DE AZEVEDO Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 608, STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA QUE NÃO PODE SER DECLINADA DE OFÍCIO. SÚMULA 33, DO STJ. FACULDADE DE AJUIZAMENTO NO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ART. 101, I, DO CDC. PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS. ART. 71, CC. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO QUE MELHOR ATENDA AOS SEUS INTERESSES DA CONSUMIDORA. . DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8052482-94.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Salvador, .